Tribunal: TJSP
Processo: 1501413-08.2023.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA USO PESSOAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por Cristiano Inácio Vieira contra sentença que o condenou à pena de 06 anos, 07 meses e 11 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA USO PESSOAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por Cristiano Inácio Vieira contra sentença que o condenou à pena de 06 anos, 07 meses e 11 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 659 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06). A defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação a conduta prevista no previsto no art. 28 da mesma lei, além de outras alterações na pena e no regime de cumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) determinar se há provas suficientes para sustentar a condenação do réu por tráfico de drogas; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para posse de entorpecentes para uso pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/06); e (iii) definir as consequências da eventual desclassificação quanto à pena e ao regime de cumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade do crime encontra-se demonstrada pelos laudos periciais e pelas apreensões realizadas, além dos depoimentos dos policiais responsáveis pela ocorrência, considerados válidos e coesos com as demais provas produzidas.
Não há comprovação de que os entorpecentes encontrados próximos ao réu estavam sob sua posse direta, tampouco elementos concretos que evidenciem sua atuação no tráfico, como a mercancia ou associação ao tráfico. A suspeita de que o réu exercia a função de "olheiro" baseia-se em presunções frágeis e relatos de usuários que não foram corroborados em Juízo.
A quantidade de entorpecentes encontrada em posse direta do réu (07 pedras de crack) é compatível com uso pessoal, conforme alegado por ele, e não há elementos que comprovem a destinação comercial, aplicando-se o princípio do "in dubio pro reo".
Diante disso, cabe a desclassificação da conduta imputada ao réu para a de posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/06), fixando-se a pena de 05 meses de prestação de serviços à comunidade, considerando os maus antecedentes do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A ausência de provas concretas que vinculem diretamente o réu à prática de tráfico de drogas impõe a desclassificação para posse de entorpecentes para uso pessoal, especialmente quando não evidenciada a destinação comercial das substâncias apreendidas.
O princípio do "in dubio pro reo" é aplicável em casos de dúvida razoável sobre a efetiva responsabilidade penal do acusado.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/06, arts. 28, caput, e 33, caput; Código Penal, arts. 49, § 1o, e 60.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/08/2020.